Tribunal: STF
Processo: HC 65179
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO.
FATORES SUBJETIVOS.
REFOGE A ALÇADA DO 'HABEAS CORPUS' O EXAME DA FIXAÇÃO DA PENA DO
RÉU E DO RESPECTIVO REGIME DE CUMPRIMENTO, ESTABELECIDOS A LUZ DA
ANALISE DE CIRCUNSTANCIAS DE FATO.